Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. ZAPSIGN. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 1.2. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.3. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 1.4. No caso em exame a Apelante comprovou a condição de hipossuficiência.
2. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. As hipóteses legais de indeferimento estão expostas no art. 330 do CPC.
3. Consoante o disposto no art. 10, § 2o da MP n. 2.200-2/2001, a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, por si só, não deve ser óbice ao reconhecimento da regularidade de procuração em que tenham sido aposta assinatura eletrônica de formas diversas, tais como aquelas emitidas por certificadoras privadas.
4. A procuração outorgada pela Autora ao patrono possui assinatura eletrônica emitida pela empresa particular certificadora ZAPSIGN e possui número de identificação, data e hora, telefone, informações sobre o dispositivo utilizado, localização do dispositivo de assinatura, nome, e-mail, o endereço de IP de assinatura e QR-Code de validação (ID 55231265), ou seja, apresenta a indicativos suficientes para constatação de autenticidade da assinatura.
5. Eventual discordância do Apelado quanto aos requisitos de regularidade formal da procuração deve ocorrer por meio da peça defensiva adequada e em atenção ao ônus processual de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC, não cabendo ao juízo de origem, de antemão, presumir a ausência de autenticidade da assinatura, quando a própria lei autoriza a certificação privada, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
6. Sem majoração de honorários advocatícios em grau recursal, vez que não estipulados no Juízo de origem.
7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.